Tribunal: STF
Processo: HC 261324
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.9.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de João Donizete Teixeira Filho, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.8.2025, conheceu, em parte, do Recurso Especial n. 2.009.834 e, nessa extensão, a ele negou provimento.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso.



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso Especial n. 2.009.834 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.8.2025, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, conheceu, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Essa decisão transitou em julgado em 1º.9.2022.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega “o posicionamento dessa Corte Suprema é no sentido de que é incabível habeas corpus em face de decisão monocrática do STJ. Entretanto, esse próprio Tribunal ressalva que esse entendimento pode ser superado em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “toda a persecução penal se deu unicamente graças a ação policial em que os agentes públicos invadiram a residência do paciente sem mandado judicial e sem motivação em fundadas suspeitas de flagrante delito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “A SUPOSTA ‘FUNDADA SUSPEITA’ QUE MOTIVOU A ENTRADA EM DOMICÍLIO FOI A FUGA DO PACIENTE AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL, o que não representa justificativa idônea para o procedimento” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “o MIN. ENTENDEU QUE A FUGA DO PACIENTE, SOMADA AO ODOR ORIUNDO DA RESIDÊNCIA, justifica a entrada em domicílio, o que é um verdadeiro absurdo” (fl. 13, e-doc. 1).



    Anota que “a ação dos policiais, portanto, deve ser considerada uma violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, uma vez que não foram cumpridos os requisitos legais para a entrada sem mandado judicial” (fl. 14, e-doc. 1).



    Requer “seja deferida a medida liminar para determinar que este aguarde em liberdade o julgamento final de mérito do presente habeas corpus” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer: 



    a) Seja distribuído o presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b) Sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário; 



    c) Seja concedida a ordem no presente writ, nos termos pleiteados; 



    d) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94). 



    Termos em que pede deferimento” (fl. 16, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.8.2025, conheceu em parte do Recurso Especial n. 2.009.834 e, nessa extensão, a ele negou provimento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Consta dos autos que a decisão apontada como ato coator transitou em julgado em 1º.9.2022.



    A presente impetração foi protocolizada em 6.9.2025, mais de três anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, por ter sido flagrado guardando 956,77 gramas de maconha, acondicionados em dezesseis invólucros plásticos.



    Tem-se, no processo, que, ao perceber a aproximação de viatura da Polícia Militar, o paciente empreendeu fuga, escalando muros e telhados de residências, e, em seguida, foi abordado na via pública, nas proximidades de seu domicílio. Os policiais relataram que forte odor de maconha emanava do interior da residência, circunstância que motivou o ingresso no local.



    Esses fatos foram, assim, descritos na decisão questionada:



    “Consoante relatado, no presente apelo nobre, a questão a ser analisada cinge-se, em síntese, à pretensão defensiva de i) reconhecimento da ilicitude das provas que embasaram a condenação do réu, porquanto obtidas por meio de violação de domicílio, de ii) absolvição do réu, ante alegada insuficiência probatória, de iii) desclassificação da conduta imputada ao ora recorrente para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como de iv) abrandamento do regime inicial e de redução da v) pena de multa imposta ao acusado. 



    Pois bem. Inicialmente, pretende a il. Defesa o reconhecimento de violação aos artigos 157, 240 e 320, todos do Código de Processo Penal, sob argumento de que as provas utilizadas para embasar o édito condenatório prolatado em desfavor do agravante são ilícitas, porquanto obtidas por meio de violação do domicílio do réu. 



    Para melhor delimitação do tema a ser analisado, trago à baila, no que importa ao caso, excerto do v. acórdão reprochado, in verbis (fls. 291-295, grifei): 



    ‘Apela o réu. Alega, preliminarmente, a nulidade do julgado, em razão da ilicitude da prova, produzida mediante invasão de domicílio. No mérito, postula a absolvição, sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer: a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06; o abrandamento do regime prisional e a redução da pena de multa aplicada (fls. 242/260). 



    O recurso foi devidamente contrariado (fls. 265/271), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 281/288). 



    É o relatório. 



    A preliminar não vinga. 



    Não há que se falar em provas ilícitas por ocorrência de invasão de domicílio por parte dos policiais. 



    O crime imputado ao réu é considerado como de caráter permanente, ou seja, sua consumação se arrasta no tempo, ensejando o estado de flagrância a qualquer momento, o que torna desnecessário o mandado judicial para a realização da apreensão do entorpecente em sua residência 



    [...] 



    A autoria é certa. 



    Sob o crivo do contraditório, João Donizete rechaçou a imputação, afirmando ser usuário e que estaria no local dos fatos para adquirir entorpecente de uma pessoa que conhece pelo apelido de ‘Chokito’, o qual acha que se chama Felipe (mídia - fls. 238). 



    Na esteira, o decreto condenatório exsurge da firme e harmônica prova testemunhal acusatória, nas palavras de Wander Luis Pereira e Washington de Souza, policiais militares, que foram firmes e contundentes em seus relatos afirmando que estavam em patrulhamento quando avistaram João Donizete, vulgo ‘Juninho’, e Felipe saindo da residência. Quando o réu avistou a viatura, empreendeu fuga para o interior da casa e sumiu, escalando os muros e telhados das residências aos fundos. Felipe foi abordado na calçada da casa e o interior da residência tinha forte odor de maconha, por isso, adentraram e localizaram no micro-ondas uma grande quantidade de maconha, já cortada e embalada para venda, faca para cortar droga, balança de precisão e eppendorfs vazios. Salientou que ‘Juninho’ é um grande traficante, muito conhecido no município de Jardinópolis, ele gerencia o tráfico na região e Felipe, provavelmente, era quem fazia a venda para o réu nas esquinas, (fls. 180 mídia)’. 



    Ademais, a respeito das circunstâncias em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, constou na r. sentença condenatória que (fls. 218-220, grifei): 



    ‘A testemunha de acusação, policial militar, Wander Luis Pereira, em fase inquisitorial, relatou que em patrulhamento de rotina deparou-se com indivíduos já conhecidos nos meios policiais saindo da residência de João Donizete, vulgo ‘Juninho’. Afirmou que ao avistarem a viatura policial, o indiciado correu para o interior da casa, pulando o muro dos fundos, conseguindo evadir-se e o outro indivíduo de nome Felipe não teve tempo de fugir. Alegou que Felipe ao ser abordado na calçada defronte a casa em seu poder foram encontrados R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) em dinheiro. Informou que o interior da residência de ‘Juninho’ exalava cheiro forte de maconha e que em revista pela casa foi localizado no micro-ondas maconha, diversos eppendorfs vazios, uma faca e uma balança de precisão. Por isso, Felipe foi conduzido a Delegacia de Policia e a ocorrência apresentada a Autoridade Policial. O dinheiro e as drogas foram apreendidos em auto próprio (fls. 25). Em juízo, informou que se recorda dos fatos, esclarecendo que estavam em patrulhamento no bairro Vila Reis, alegando que avistaram saindo da residência de João Donizete, vulgo ‘Juninho’, o réu e Felipe. Mencionou que o réu quando avistou a viatura empreendeu fuga para o interior da casa e sumiu, pois escalou os muros e telhados das residências aos fundos da casa dele. Afirmou que Felipe foi abordado na calçada da casa e o interior da residência tinha forte odor, por isso, adentraram e localizaram no micro-ondas uma grande quantidade de maconha, já cortada e embalada para venda, faca para cortar droga, balança de precisão e eppendorfs vazios. Salientou que ‘Juninho’ é um grande traficante muito conhecido no município de Jardinópolis, ele gerencia o tráfico na região e Felipe, provavelmente, era quem fazia a venda para o réu nas esquinas, conhecida como ‘biqueira’. Ao ser indagado sobre o réu ter entrado na residência e saído pelos fundos, respondeu que ele correu para o interior da casa dele e conseguiu pular para as casas dos fundos, pulando de casa em casa, perdendo-o, explicando que não conseguiram acompanhá-lo. Ao ser perguntado em qual local os produtos foram localizados, disse que o cheiro era do micro-ondas que estava na cozinha e os produtos encontrados estavam dentro desse micro-ondas. 



    [...] 



    A testemunha de acusação, policial militar, Washington de Souza, em fase extrajudicial, declarou que em patrulhamento de rotina foram avistados Felipe e João Donizete, vulgo ‘Juninho’, saindo do interior de uma residência, os quais ao avistarem a viatura tentaram evadir-se. Salientou que no ato Felipe foi detido, entretanto, o indiciado conseguiu escapar pelos fundos da residência. Afirmou que na abordagem encontraram com Felipe a quantia R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) em dinheiro e o interior da casa do investigado exalava forte odor de maconha, efetuando buscas, pois o local é ponto de venda de drogas e foram encontradas no interior de um microondas uma porção de maconha e apetrechos de embalagem e uma balança de precisão. Em seguida, Felipe foi conduzido até a Delegacia de Policia para a apresentação da ocorrência. Informou que as drogas, o dinheiro e a balança foram apreendidos em auto próprio (fls. 38). Em juízo, da mesma forma, relatou em detalhes que na data dos fatos estavam em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos, de frente ao endereço mencionado na denúncia, sendo que um deles, o réu, já conhecido dos meios policiais e que possui o apelido de ‘Juninho’, teriam avistado a viatura policial e tentado se evadir do local. O réu obteve êxito, mas conseguiram abordar o indivíduo de nome Felipe, o qual era desconhecido dos meios policiais. 



    Afirmou que ingressaram no interior do imóvel, o qual exalava forte odor de maconha e, no interior de um micro-ondas encontrar a droga mencionada na denuncia, além de uma balança de precisão. Disse, por fim, que no local encontraram documentos pessoais do réu, pelo que se lembrava um RG, razão pela qual concluíram que o local era utilizado pelo réu para a comercialização de entorpecentes’. 



    Dos excertos acima colacionados, verifico que o eg. Tribunal a quo afastou a alegação de nulidade da prova sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de fundadas suspeitas da prática do crime. 



    Com efeito, observo que as circunstâncias que antecederam a ação dos policiais no domicílio do réu, notadamente o fato de ter o acusado empreendido fuga após avistar a viatura policial, inclusive saltando muros e telhados, bem como o forte odor de entorpecente que emanava da residência, evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, de modo que não se vislumbra nulidade a ser sanada” (fls. 367-369, e-doc. 2).



    Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e das provas dela decorrentes.



    10. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    Considerada a situação de flagrante delito do paciente, evidenciada pela sua fuga ao notar a presença dos policiais militares e pelo relato de que forte odor de maconha emanava de sua residência, não se há cogitar de ilegalidade na busca e apreensão realizada.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado quanto aos fatos que levaram à busca domiciliar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora